Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1000839-30.2020.8.11.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT
Agravado: ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 4398-35.2013.811.0007, requerido em desfavor de ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, que reconheceu a nulidade da certidão que atestou o decurso do prazo para apresentação de contestação e revogou a sentença proferida nos autos.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, eventual falha no sistema PEA deve ser imputada ao Agravado, que protocolou a peça com páginas em branco e possuía condições de acompanhar o andamento da petição de contestação protocolada.
Assevera que, devidamente intimado da sentença, a parte quedou-se inerte, não interpondo o recurso cabível no prazo legal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Vejamos o disposto no Código de Processo Civil:
“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
II - por meio de embargos de declaração.”
Nos termos da lei, publicada a sentença, o juiz somente poderá alterá-la para corrigir-lhe inexatidões materiais ou erros de cálculo, bem como por meio de embargos de declaração.
No caso concreto, verifica-se, aparentemente, que o Juízo de 1o Grau alterou a sentença em dissonância ao dispositivo legal, portanto, fora das hipóteses previstas no Código de Processo Civil.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA ACOMPANHAR A CONTINUAÇÃO DA PERÍCIA NÃO ENSEJA SUSPEIÇÃO DO EXPERT. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7/STJ.
1. Segundo dispõe o art. 494, I e II do CPC, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração. (...)” (AgInt no AREsp 1404114/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Conforme dispõe o art. 494 do Código de Processo Civil, o juiz só poderá alterar a sentença publicada para "corri­gir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou lhe re­tificar erros de cálculo“ e também "por meio de embargos de declaração". No presente caso, não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses permissivas. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, No 70083077131, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 12-12-2019)
Feitas estas considerações, verifica-se a plausibilidade do direito invocado.
De mesmo modo, encontra-se presente o risco de dano, considerando que, acaso não sobrestada a decisão agravada, o feito prosseguirá com seu trâmite regular, praticando-se atos processuais desprovidos no binômio necessidade/utilidade.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, facultando-lhe eventualmente o exercício de retratação.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator